Tribunal: TJDFT
Processo: 0730765-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SINISTRO. COLISÃO TRASEIRA DE VEÍCULO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o artigo 29 do CTB, O Condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;”
2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes". (AgInt no AREsp 1162733/RS, T 4, Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe 19/12/2017)
3. No caso, as partes não divergem acerca da colisão na traseira de outro veículo, razão pela qual é dever daquele que não observou a devida distância do automóvel dianteiro de indenizar os danos resultantes do acidente.
4. Apelação não provida. Unânime.